Tribunal: TJDFT
Processo: 0739880-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ORDEM DENEGADA.
1. Se o paciente respondeu ao processo preso, uma vez pronunciado e presentes ainda os motivos que determinaram a prisão cautelar, não há constrangimento ilegal na sua manutenção.
2. Ordem denegada.